Tribunal: TJDFT
Processo: 0726232-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726232-75.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLORACI FERREIRA CAMPOS EMBARGADO: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Em análise dos autos eletrônicos do Cumprimento de Sentença, observa-se que o agravante desistiu do pedido de penhora do faturamento da empresa, em razão da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.666.542, afetado sob o tema n. 769, a qual determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão nele delimitada. Desse modo, tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, manifeste-se o embargante sobre a perda superveniente do objeto do presente recurso, no prazo de cinco dias. Após, conclusos. I. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator